Tribunal: TJES
Processo: 5000276-44.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-44.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDIMARA LUCIA KOPPE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. A autora sustenta que a negativação de seu nome foi indevida, alegando ter recebido três faturas com valores divergentes para a mesma competência, o que teria impossibilitado o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consumidora se desincumbiu do ônus de provar a alegada falha na prestação do serviço (emissão de faturas conflitantes) para justificar a inadimplência e a ilicitude do protesto; e (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais, considerando a existência de apontamentos preexistentes em nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14) não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima constitutiva do seu direito (CPC, art. 373, I). A inversão do ônus da prova não é automática nem absoluta.

4. No caso concreto, a autora limitou-se a apresentar protocolos de atendimento, deixando de juntar aos autos as faturas supostamente divergentes — documentos que lhe eram acessíveis e indispensáveis para comprovar o alegado erro de faturamento. Prevalência da certeza da dívida e do exercício regular de direito do credor ao proceder à negativação (CC, art. 188, I).

5. Ademais, incide a Súmula nº 385/STJ, uma vez que o extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito demonstra a existência de anotações preexistentes em nome da apelante, sem comprovação de sua ilegitimidade, o que afasta o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. A mera indicação de protocolos de atendimento, desacompanhada da juntada das faturas questionadas, é insuficiente para comprovar alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica, mantendo-se hígida a cobrança e o exercício regular de direito da negativação em caso de inadimplência. 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula nº 385/STJ)".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIDIMARA LUCIA KOPPE

em face da r. sentença de id.17840670 proferida pelo d. Juízo de Rio Novo do Sul que, nos autos da

A
ção
de Indenização por Danos Morais
movida em face de
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 17840674), aduz a parte apelante, em síntese, (i) que a sentença desconsiderou as provas de falha na prestação do serviço que impossibilitou o pagamento; (ii) insucesso das tentativas de solução administrativa; (iii) ilicitude da negativação, ensejando a inexigibilidade do débito e danos morais
in re ipsa
; (iv) necessidade de inversão do ônus probatório à luz do CDC.

Contrarrazões (id. 17840677) pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000276-44.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDIMARA LUCIA KOPPE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIDIMARA LUCIA KOPPE

em face da r. sentença de id.17840670 proferida pelo d. Juízo de Rio Novo do Sul que, nos autos da

A
ção
de Indenização por Danos Morais
movida em face de
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 17840674), aduz a parte apelante, em síntese, (i) que a sentença desconsiderou as provas de falha na prestação do serviço que impossibilitou o pagamento; (ii) insucesso das tentativas de solução administrativa; (iii) ilicitude da negativação, ensejando a inexigibilidade do débito e danos morais
in re ipsa
; (iv) necessidade de inversão do ônus probatório à luz do CDC.

Contrarrazões (id. 17840677) pelo desprovimento.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se houve falha na prestação do serviço capaz de afastar a mora da consumidora, tornando indevido o protesto levado a efeito, bem como se tal fato enseja a reparação por danos morais, considerando o histórico de crédito da apelante.

Conforme bem delineado na r. sentença, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público de energia, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, impende destacar que a responsabilidade objetiva dispensa a comprovação da culpa, basta a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, ressalto que a inversão do ônus da prova não é automática e tampouco isenta a parte autora de apresentar prova mínima constitutiva do seu direito, conferindo verossimilhança às suas alegações. Logo, tal instituto não socorre a apelante para suprir a ausência de lastro probatório exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, observa-se que a apelante fundamenta toda a sua tese na alegação de que recebeu três faturas com valores distintos para a mesma competência, o que a teria impedido de efetuar o pagamento. Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora não acostou ao caderno processual as referidas faturas divergentes, prova documental que lhe era acessível e indispensável para corroborar a verossimilhança de suas alegações.

A juntada de protocolos de atendimento, desacompanhada da prova material do erro de faturamento alegado, revela-se frágil para desconstituir a presunção de legitimidade da cobrança pelo serviço efetivamente prestado. Isso porque o protocolo é apenas um registro sistêmico de contato, um indício de que houve uma interação entre as partes, mas não tem o condão de certificar a veracidade do conteúdo da reclamação ali consignada, tampouco de comprovar materialmente a alegada emissão concomitante de três faturas com valores discrepantes para a mesma competência.

Tratando-se de prova documental acessível à parte autora, decorrente da própria narrativa inicial, a ausência de juntada das referidas faturas aos autos esvazia a tese de erro de faturamento, mantendo-se a controvérsia no campo das meras alegações, desprovidas de lastro probatório mínimo exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao deixar de apresentar os documentos que supostamente conteriam o erro grosseiro alegado, a apelante impediu o exercício do contraditório e a própria análise judicial sobre a existência do fato impeditivo do direito de cobrança da ré. Prevalece, portanto, a certeza da dívida inadimplida, corroborada pelos extratos de débitos em aberto acostados pela requerida, tornando legítimo o exercício do direito de cobrança e a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em ato ilícito quando a restrição decorre diretamente da mora não justificada documentalmente nos autos.

Nesse contexto, a conduta da concessionária ao proceder ao protesto do título e à inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, amparado no art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar.

Noutro viés, ainda que se superasse a questão da prova da falha no serviço, a pretensão indenizatória encontraria óbice na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, visto que o extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito juntado pela parte requerida (id. 17840659, p. 13) demonstra a existência de apontamentos em nome da apelante com datas de inclusão anteriores ao débito objeto desta lide (datados de 2023), não havendo nos autos comprovação de que tais anotações sejam ilegítimas ou tenham sido objeto de impugnação judicial. Assim, preexistindo legítima inscrição, não cabe indenização por dano moral.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que não restou comprovado ato ilícito praticado pela apelada, tampouco o pagamento indevido que justificasse a repetição de indébito, sendo a negativação consequência direta da inadimplência da consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)